Tribunal: STF
Processo: RE 630983
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-05-28
Data de publicação: 2013-05-28

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em recurso extraordinário. Fixação da base de cálculo do ICMS. Pautas fiscais. Ausência de processo regular. Artigo 148 do Código Tributário Nacional. Critérios constantes da Lei Complementar 87/96. Afronta indireta ou reflexa. Precedentes.



    1. Fixação da base de cálculo do ICMS com apoio em pautas fiscais de preços ou valores na comercialização de refrigerantes, água mineral e cerveja. Ausência de comprovação de processo regular, nos termos do art. 148 do Código Tributário Nacional.



    2. Para acolher a tese da agravante de que não se trata de “pautas fiscais”, mas, sim, de base de cálculo presumida, seria mister reanalisar e reinterpretar todo o arcabouço normativo aplicável à espécie, tais como os atos infralegais (portarias) da Secretaria de Fazenda do Estado do Maranhão e as leis locais, à luz dos critérios estabelecidos na LC nº 87/96. Assim, a afronta, caso ocorresse, se daria de forma meramente reflexa ou indireta. Precedentes.



    3. Agravo regimental não provido.